Tribunal: TJDFT
Processo: 0719651-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PARTILHA DE DÉBITOS E RECEBÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO VEICULADAS NA CONTESTAÇÃO OU APRECIADAS NO PRIMEIRO GRAU. RECURSO ADESIVO. SUBORDINAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. Na forma dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, incumbe às partes instruir os autos com os documentos comprobatórios do direito alegado e, proferida a sentença, as partes só poderão produzir prova documental relativa a fatos novos ou sobre aqueles que, em razão de caso fortuito ou força maior, não puderam ser colacionados na primeira instância.
2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
3. Nos termos do art. 997, § 2o e inciso III do CPC, o recurso adesivo possui natureza acessória, ou seja, é subordinado ao recurso autônomo ao qual se vincula. Desse modo, caso seja negado seguimento ao recurso principal, o recurso adesivo torna prejudicado.
4. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.